Tribunal: TJSP
Processo: 0000277-98.2017.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-namorada do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Condenação mantida. Redução da pena-base. Réu primário e

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-namorada do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Condenação mantida. Redução da pena-base. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000277-
98.2017.8.26.0558, da Comarca de Urupês, em que é apelante ELIZEU ARAUJO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por ELIZEU ARAUJO DOS SANTOS,
apenas para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao patamar de 7 meses e 20 dias de
detenção, no regime inicial aberto, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-98.2017.8.26.0558 -Voto no 21.845
2
Apelação criminal no 0000277-98.2017.8.26.0558
Comarca: Urupês
Apelante: Elizeu Arújo dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.845
Apelação. Lesão corporal de natureza leve, ameaça e
descumprimento de medida protetiva de urgência. Contexto de
violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-namorada do
acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial
conclusivo. Palavras contundentes da vítima, corroborada pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Condenação
mantida. Redução da pena-base. Réu primário e possuidor de bons
antecedentes. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido
apenas para reduzir a pena do acusado.
Pela sentença de fls. 219/226, proferida em 22
de maio de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Vinicius Nunes Abbud,
da Vara Judicial da Comarca de Urupês, ELIZEU ARAUJO DOS
SANTOS foi condenado às penas de 9 meses e 12 dias de detenção,
no regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, § 9o, do
Código Penal (por quatro vezes), no art. 147 do Código Penal e no art.
24-A da Lei no 11.340/06.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição diante da
insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente, requereu a
redução da pena e a substituição da reprimenda corporal por penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-98.2017.8.26.0558 -Voto no 21.845
3
alternativas (fls. 241/250).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 255/257) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial
provimento ao apelo defensivo apenas para o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa, com a redução de pena (fls.
275/285).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, nos dias 20 de
dezembro de 2017, 16 de janeiro, 15 de março e 23 de maio, todos do
ano de 2018, em diversos horários, na Rua Antônio Bertolo, 407,
Residencial Eldorado, na cidade de Urupês, o réu Elizeu,
prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade
corporal de sua então namorada Thuang, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Consta ainda que, no dia 20 de dezembro de
2017, no endereço supracitado, o apelante, prevalecendo-se de
relações domésticas, ameaçou a vítima Thuang de causar-lhe mal
injusto e grave.
Consta, por fim, que, no dia 23 de maio de
2018, no mesmo local, o apelante descumpriu decisão judicial que
deferiu medida protetiva de urgência em favor da referida vítima.
A vítima, ouvida em sede judicial, confirmou os
fatos descritos na denúncia. Disse que, na primeira ocorrência, no dia
20/12/2017, o acusado a agrediu com socos, chutes e mordidas
porque a vítima não deixei que ele mexesse em seu aparelho celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-98.2017.8.26.0558 -Voto no 21.845
4
Nesse mesmo dia, o apelante disse que, se a depoente iniciasse outro
relacionamento, ele poderia matá-la, o que lhe causou grande temor,
sentindo-se realmente ameaçada. Confirmou, no mais, a ocorrência
das demais agressões praticadas pelo acusado nos meses seguintes,
todas resultantes em registros de boletim de ocorrência. Salientou que
a última das agressões coincidiu com o descumprimento de medida
protetiva por parte do réu, que não poderia se aproximar da vítima.
A testemunha Rildo, policial militar, relatou ter
atendido cerca de quatro ou cinco ocorrências envolvendo o casal,
sendo que em uma das oportunidades a vítima apresentava um
machucado no pescoço, ao passo que em outra ela tinha sido
mordida no rosto, enquanto estava grávida. Na última ocorrência,
averiguou-se que o acusado invadiu a casa da ofendida mediante
arrombamento da porta, descumprindo medida protetiva de urgência
deferida em favor da vítima.
A informante Angélica, mãe da vítima, narrou,
de modo geral, sobre o comportamento agressivo do réu, o qual
costumava bater na vítima, além de ameaçá-la, descumprindo
medidas protetivas de urgência.
No interrogatório judicial, o réu negou a prática
delitiva. Afirmou que realmente brigava muito com a vítima, mas
apenas de modo verbal, sendo ela a responsável por iniciar as
agressões. Sobre o descumprimento da medida protetiva de urgência,
da qual tinha ciência, afirmou ter entrado no imóvel da vítima apenas
porque ela queria cometer suicídio.
A materialidade dos delitos de lesão corporal
restou devidamente comprovada pelos laudos periciais de fls. 29/32,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-98.2017.8.26.0558 -Voto no 21.845
5
37/38, 52/53 e 77/82, por meio dos quais os respectivos peritos
concluíram pela existência de lesões corporais de natureza leve no
corpo da vítima, decorrentes dos fatos acima descritos, como
escoriações nos braços, marcas de sufocamento no pescoço e
marcas de mordedura pelo corpo e hematomas no rosto.
A autoria, igualmente, restou evidenciada pela
prova oral produzida em juízo, respeitados o contraditório e a ampla
defesa, inexistindo dúvidas de que o apelante agrediu fisicamente a
vítima em, pelo menos, quatro situações distintas de violência
doméstica, haja vista o vínculo familiar e a relação íntima de afeto, a
teor do art. 5o da Lei no 11.340/06.
Destaque-se
que
o
relato
da
ofendida,
essencial em casos de violência doméstica, foi integralmente
ratificado pelas palavras da testemunha policial militar e da informante
ouvidas em juízo, encontrando suporte, ainda, no conteúdo dos
boletins de ocorrência de fls. 04/05, 14/15, 19/20, 39/40 e 59/60.
Tais
condutas
praticadas
pelo
apelante,
causadora de diversas escoriações e hematomas no corpo da vítima,
consubstanciou um desdobramento do mero entrevero entre as
partes, dando azo à tipificação do crime de lesão corporal de natureza
leve qualificado pela violência doméstica, por quatro vezes, tal como
previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
A prova oral produzida na espécie, ademais,
também se mostrou suficiente para a comprovação da materialidade e
da autoria do crime de ameaça praticado pelo apelante, sobretudo
diante do relato firme e seguro da vítima, no sentido de que o réu a
ameaçou de morte no dia 20/12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-98.2017.8.26.0558 -Voto no 21.845
6
Além disso, considerando o fato de que o réu
sabia da imposição da medida protetiva de urgência em seu desfavor,
conforme se depreende da prova oral, e mesmo assim se aproximou
da vítima para praticar novas agressões no dia 23/05/2018, é de rigor
considerar ter praticado o crime previsto no art. 24-A da Lei no
11.340/06,1 devendo-se manter a condenação do apelante também
nesse ponto específico.
Assim, a condenação do apelante deve ser
mantida nos termos da sentença ora hostilizada.
O cálculo da reprimenda também enseja
correção.
Na primeira fase, o magistrado a quo
exasperou as básicas do réu com base em anotações criminais
constantes na certidão de fls. 216/218. Contudo, não há registro de
condenações penais com trânsito em julgado, de modo que não
podem ser valoradas para agravar a reprimenda do acusado, sob
pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
Assim, na ausência de outras circunstâncias
judiciais negativas, as básicas devem ser fixadas no piso legal, em 3
meses de detenção (lesão corporal), um mês de detenção (ameaça) e
3 meses de detenção (descumprimento de medida protetiva).
Na segunda fase, quanto ao crime de ameaça,
incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas
“f” (violência doméstica) e “h” (mulher grávida), do Código Penal,
devendo a reprimenda ser elevada na fração proporcional de 1/5, e
1 “Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
§ 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
§ 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.
§ 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-98.2017.8.26.0558 -Voto no 21.845
7
não de 1/3 como constou na sentença, resultando em 1 mês e 6 dias
de detenção.
Contudo, diante da menoridade relativa do réu
à época dos fatos (fl. 4), a pena do crime de ameaça deve ser
reduzida em 1/6, chegando-se novamente a 1 mês de detenção.
Na
terceira
fase,
fica
mantido
o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os quatro crimes de
lesão corporal praticados pelo acusado, com a exasperação na fração
proporcional de 1/4, tal como constou na sentença, perfazendo 3
meses e 22 dias de detenção.
Diante do concurso material de crimes, as
penas devem ser somadas, de modo a resultar na reprimenda
definitiva de 7 meses e 22 dias de detenção.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da
pena, a fixação do regime inicial aberto mostra-se mais adequada à
correta reprovação do delito, haja vista a primariedade do acusado, a
teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
No mais, a violência empregada pelo agente
impede a aplicação do benefício de substituição da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por ELIZEU ARAUJO
DOS SANTOS, apenas para o fim de reduzir a reprimenda do réu ao
patamar de 7 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial aberto,
mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-98.2017.8.26.0558 -Voto no 21.845
8
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator